Tribunal: TJES
Processo: 5005894-59.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005894-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA MARTA DE FREITAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES COMPENSADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco Pan S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais e autorizar a compensação de valores em fase de liquidação.

2)
O embargante aponta omissões no julgado quanto (i) ao reconhecimento da prescrição parcial das parcelas vencidas há mais de cinco anos da data de ajuizamento da ação e (ii) à definição da incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores a serem compensados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição parcial das parcelas vencidas há mais de cinco anos; (ii) estabelecer se os valores a serem compensados devem sofrer correção monetária e incidência de juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sem permitir reexame da matéria.

5)
O acórdão embargado analisou expressamente a questão da prescrição, afastando-a com fundamento na tese de que, tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início na data do último desconto indevido, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal.

6)
A decisão saneadora de primeiro grau rejeitou a alegação de prescrição quanto às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação, com fundamento de que a autora teve ciência do dano apenas em meados de 2021, sendo que a ação fora ajuizada em março de 2023, tendo essa decisão transitado em julgado por ausência de impugnação, operando-se a preclusão consumativa.

7)
Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores a serem compensados, é devida a correção monetária a partir da data de cada saque e os juros de mora desde a citação, para evitar o enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria sobre prescrição não impugnada oportunamente em decisão saneadora, ainda que de ordem pública.

2. É devida a incidência de correção monetária desde a data de cada saque e de juros de mora desde a citação sobre os valores a serem compensados na liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 368 e 884.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5004781-97.2024.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, j. 16.12.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5003350-28.2024.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, j. 03.10.2024.
TJES, Apelação Cível nº 0012892-22.2018.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento da prescrição parcial, relativamente às parcelas vencidas há mais de cinco anos da data de ajuizamento da demanda, e quanto à incidência de correção e juros sobre os valores a serem compensados, com base no art. 884 do Código Civil.

De plano, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, lastreado em entendimento dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, como subsegue:

“
Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos materiais e morais, declarou a inexistência dos contratos nº 720514499 e 729962844, condenou o banco à restituição em dobro dos valores debitados, decotado o montante depositado, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a incidência de prescrição e decadência na pretensão da consumidora; (ii) a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a validade da condenação à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional e decadencial tem como termo inicial a data do último desconto indevido, nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, razão pela qual não há que se falar em prescrição ou decadência.

O contrato de cartão de crédito consignado, por si só, não é abusivo, mas a validade depende do cumprimento do dever de informação e da efetiva entrega do cartão ao consumidor.

O banco não comprovou a emissão e o fornecimento do cartão de crédito à consumidora, descaracterizando a modalidade contratual e configurando verdadeira simulação para cobrança de juros elevados, o que enseja a nulidade do contrato, nos termos do art. inciso II do § 1º do art. 167 do Código Civil.

A prática adotada pela instituição financeira viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, bem como os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que visam à prevenção do superendividamento, tornando nulas as cláusulas que impõem obrigações excessivamente onerosas ao consumidor.

A repetição do indébito em dobro é cabível, uma vez que a cobrança indevida resultou de conduta contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral resta configurado pela retenção indevida de valores de benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

O montante indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

Autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado, conforme art. 368 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional e decadencial para questionar descontos indevidos em benefício previdenciário inicia-se na data do último desconto indevido.

A ausência de entrega do cartão de crédito descaracteriza a contratação e pode configurar prática abusiva, ensejando a nulidade do contrato.

O dever de informação é essencial para a validade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo nulo o contrato firmado sem plena ciência do consumidor.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade e os precedentes jurisprudenciais da Corte.”

Com efeito, afastou-se expressamente a prescrição do direito invocado, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Ademais, em decisão saneadora, o douto juízo
a quo
rejeitara a prescrição relativa aos cinco anos anteriores à ação, na medida em que
“a demandante tomou conhecimento do dano pertinente em meado do ano de 2021, e que esta ação foi proposta em 06 de março de 2023”
(ID 9561631).

Considerando a ausência de interposição de recurso em face dessa decisão, a matéria restou preclusa, ainda que ostente natureza de ordem pública, na esteira de pacífico entendimento desta Corte:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação ordinária movida por Laura de Cássia Suin, julgou procedente o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; b) determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com compensação da quantia depositada na conta desta; e c) condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência que impeça o prosseguimento da ação; (ii) apurar se o contrato firmado entre as partes apresenta vício de consentimento decorrente de ausência de informação clara sobre a natureza da contratação; e (iii) estabelecer se são devidos danos morais e se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição e a decadência não podem ser reapreciadas, pois a decisão saneadora anterior, não impugnada oportunamente, gera preclusão consumativa, conforme entendimento pacificado do STJ (AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ).
A [...] (Data: 16/Dec/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5004781-97.2024.8.08.0047 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Empréstimo consignado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado n° 334960072-0, determinando a restituição dos valores descontados e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) analisar a alegação de prescrição da pretensão autoral; (ii) verificar a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal; (iii) definir a regularidade da contratação do empréstimo; (iv) determinar a necessidade de restituição dos valores descontados; (v) avaliar a ocorrência e o montante dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição é afastada devido à preclusão consumativa, pois a matéria foi decidida em fase de saneamento sem que a parte ré interpusesse o recurso cabível. A juntada de documentos em sede recursal é inviável, uma vez que não se trata de documento novo, e não foi demonstrado o motivo pelo qual os documentos não foram apresentados anteriormente.
[...] (Data: 03/Oct/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003350-28.2024.8.08.0047 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material)

Em relação aos consectários legais sobre a compensação, assiste razão ao embargante, de modo que devem incidir correção monetária da data de cada saque e juros de mora desde a citação, conforme firme entendimento deste Sodalício:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERMITIR A COMPENSAÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO PARA A CONSUMIDORA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Com efeito, o acórdão determinou a manutenção da sentença na parte que condenou a instituição financeira a devolver os valores descontados, em folha, da consumidora. Contudo, houve omissão ao não se manifestar acerca do pedido de compensação do valor sacado pela embargada. 2.
Assim, sem maiores delongas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, deve ser sanado o vício apontado para, alterando a conclusão do julgado, permitir a compensação do crédito disponibilizado à embargada, no montante de R$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), com correção monetária a partir da data do saque e juros de mora da citação. 3. Embargos acolhidos
.

(Data: 18/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0012892-22.2018.8.08.0030 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento, apenas para consignar a incidência, sobre o crédito a ser compensado, de correção monetária da data dos saques e juros de mora desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões